Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701500-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA DE SOUZA, LEANDRO DE SOUZA FEITOSA PACIENTE: VINICIUS NUNES ANTUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO SILVA DE SOUZA e LEANDRO DE SOUZA FEITOSA em favor de VINICIUS NUNES ANTUNES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, no processo n.o 0713593-71.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55014619), os impetrantes narram que o paciente está preso desde 12/01/2024, por supostamente ter praticado homicídio consumado com emprego de arma de fogo. Salientam que o paciente tem bons antecedentes, endereço fixo, é jovem, trabalhador e, portanto, faria jus à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Destacam que o paciente não representa perigo à ordem pública ou à instrução criminal e a gravidade do crime, por si só, não justificaria a manutenção da prisão preventiva. Requerem a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar. No mérito, pedem a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado, junto com outros dois corréus, como incurso no art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (Id 183453713 dos autos originários). Nos termos da denúncia: (...) Conforme apurado no inquérito, na noite do dia 21/10/2023 (sábado) para o dia 22/10/2023 (domingo) ocorria uma festa na “Chácara Recanto das Flores”. Durante essa festa, ocorreu uma discussão entre o grupo de amigos da vítima SAMUEL e o grupo de amigos do denunciado VINÍCIUS, porque um dos jovens “encarou” outro. A discussão foi encerrada sem agressões físicas. Em certo momento, o acusado VINÍCIUS e seus amigos deixaram a festa e foram para uma praça pública no Setor Oeste do Gama, local em que continuaram a ingerir bebidas alcóolicas. VINÍCIUS estava inconformado com discussão ocorrida na festa e solicitou auxílio aos denunciados RÔMULO e ISAAC, afirmando que precisava resolver uma briga e que “estava sem nada”. Ao ouvirem o relato de VINÍCIUS, RÔMULO e ISAAC também se indignaram e disseram que “não podia ficar assim” e que deveriam ir à festa “pegar os caras”. Mesmo em desvantagem numérica (já que o grupo da vítima tinha pelo menos seis pessoas), mas confiando na vantagem de possuírem arma de fogo, os denunciados RÔMULO, ISAAC e VINÍCIUS retornaram ao local da festa a bordo de um veículo pertence ao acusado ISAAC. A festa já estava próxima do final e muitas pessoas já haviam ido embora, inclusive alguns dos amigos da vítima SAMUEL. SAMUEL já havia saído da festa e estava em via pública quando os denunciados dele se aproximaram. O denunciado VINÍCIUS logo identificou a vítima e, sem que ela pudesse esperar, foram desferidos disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima foi atingida por dois projéteis, vindo a óbito em decorrência disso. Em seguida, em comemoração e demonstração de força, o denunciado VINÍCIUS realizou um disparo para o alto, ao tempo em que um dos ocupantes do veículo gritou “é o Gama, caralho!”. Depois de matarem a vítima, os acusados retornaram à praça pública do Setor Oeste e contaram para os amigos que haviam matado uma pessoa. A vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na mesma data. (...). O paciente foi preso preventivamente e a sua prisão foi mantida, sob os seguintes fundamentos (Id 183875927 dos autos de origem): (...) Em relação à atual situação prisional do requerente, verifico que ele foi preso cautelarmente em 12.01.2024, tendo a prisão preventiva sido decretada a fim de resguardar a ordem pública e por conveniência da futura instrução criminal (id. 183462424 destes autos e id. 183362027, dos autos n. 0715169-02.2023.8.07.0004, associados a este feito). No momento da decretação da prisão preventiva foi reconhecida a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria (id. 183462424). Ademais, em razão dessa mesma circunstância, foi recebida recentemente denúncia em desfavor da requerente, dentre outros (id. 183473924). Nesse ponto, diversamente do alegado pela requerente, há de se pontuar que para a decretação da prisão preventiva não há a necessidade de prova inconteste de autoria, mas apenas de indícios, conforme preceitua o art. 312 do CPP, sendo certo que os relatos e documentos até agora reunidos são suficientes a embasar o decreto preventivo cautelar. Ficou também consignado na referida decisão ser a prisão imprescindível para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do fato delituoso, pois o requerente, ISAAC FERREIRA DOS SANTOS e ROMULO FERNANDES DA SILVA teriam, em tese, se aproximado da vítima em um automóvel Fiat Palio vermelho, e, parados, chamaram por ela. Quando se aproximou, o ofendido foi alvejado por projéteis de arma de fogo, os quais deram causa a sua morte. Noutro giro, os elementos indiciários também dão notícias de que a causa do crime teria sido uma discussão em uma festa, pois alguém do grupo da vítima teria encarado uma pessoa do grupo de pessoas amigas ou conhecidas do requerente. Lado outro, o arquivo de áudio e vídeo de id. 179848575 dos autos associados n. 0715169-02.2023.8.07.0004 captou que, ao menos teoricamente, um dos ocupantes do veículo usado para alvejar a vítima gritou, logo após o crime, a frase “aqui é Gama, caralho”. Naquele momento, havia diversas pessoas nas proximidades, algumas fugindo do barulho decorrente dos disparos. Desse modo, como ressaltado na referida decisão, a dinâmica dos fatos indica a gravidade concreta do crime e denota a alta periculosidade das pessoas apontadas como autoras, além da futilidade da motivação que ensejou o suposto crime, consubstanciando, assim, fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. No tocante à conveniência da instrução criminal, ela se justifica pela complexidade dos fatos, pluralidade de réus e confluência de informações, o que pode dificultas a colheita da prova durante a eventual instrução criminal. Quanto ao terceiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o perigo que a liberdade do requerente representa, seu envolvimento nos gravíssimos fatos já descritos aponta sua periculosidade e também indica a possibilidade de reiteração delitiva, mormente por se tratar de crime cometido em concurso de agentes e cuja motivação, em tese, decorreu de uma discussão havida entre grupos de jovens. Tais grupos seria compostos, de um lado, pelo requerente, e de outro, pela vítima, e o entrevero teria se dado porque alguém do grupo da vítima estaria encarando uma pessoa do grupo composto pelo requerente. Ademais, segundo indicam os relatos colhidos durante a fase investigatória, o requerente teria saído da festa e, depois, retornado acompanhado dos outros agentes, também denunciados, os quais não estiveram no local durante a discussão. Assim, a motivação do crime estaria intimamente ligada ao requerente, tudo a denotar que sua soltura colocaria em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme mencionado. No mais, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente não são aptos a demonstrar a ausência de qualquer dos requisitos ou fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, mesmo porque não foram indicados fatos novos que comprovem a eliminação do risco a incolumidade pública ou à coleta de provas durante o processo. No mais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, eventuais condições pessoais do agente como o fato de ser primário e sem registro de antecedentes criminais, possuir residência fixa e mesmo trabalho lícito não são condições capazes de afastar, por si sós, a necessidade de segregação cautelar, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal[1]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de VINICIUS NUNES ANTUNES na petição de id. 183562364. (...). (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato, que ocasionou a morte da vítima, e que a motivação do delito estaria intimamente ligada ao paciente, a denotar que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma fogo. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, descabida a análise aprofundada de provas por meio do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. NO caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Acrescente-se, por fim, não ter o impetrante comprovado o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR